Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-22.2020.8.11.0030
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000355-22.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADAO DEGRANDI - CPF: 091.446.438-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOACI LEITE DA CONCEICAO - CPF: 812.733.711-00 (ASSISTENTE), GERVANETE JESUS DA CONCEICAO - CPF: 007.922.981-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA -

DELITO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PALAVRAS AMEAÇADORAS E DE FUNDADO TEMOR À VÍTIMA – ATIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA DO PARECER.

Se os fatos narrados na denúncia não foram comprovados, e se a própria vítima afirma que a conduta do apelante não era ameaçadora - mas que apenas lhe perturbava a tranquilidade diante da cobrança constante de uma dívida -

deve ser reconhecida a atipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP e declarada, por conseguinte, a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal,

interposto por
ADÃO DEGRANDI
, contra sentença anexada sob o Id. 90616985, em que foi condenado à pena de
4 meses
de
detenção
, em
regime aberto
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 147, do CP c/c artigo 24-A da Lei nº 11.340/06
(Crimes de Ameaça e Descumprimento de Medida Protetiva).

Nas razões de Id. 90616997, a defesa requer a
absolvição
apenas quanto ao crime de
ameaça
, invocando, para tanto, a
atipicidade da conduta
(art. 386, III, CPP).

As contrarrazões do MP estão anexadas sob o Id. 90617001, pelo
desprovimento
do recurso.

A d. PGJ, em parecer, é pelo
provimento
ao recurso (Id n. 107992480), conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – ATIPICIDADE – AUSÊNCIA DE MAL INJUSTO E GRAVE - PELO PROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021